Tribunal: TJPA
Processo: 0865256-25.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865256-25.2021.8.14.0301

APELANTE: WESLEN DA SILVA SOARES

APELADO: BM PROMOCOES DE VENDAS LTDA, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. REGRA PRÓPRIA DO SISTEMA DE CONSÓRCIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de consórcio, cumulado com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, sob alegação de ter sido induzido a erro em razão de publicidade enganosa, mediante promessa de contemplação imediata de carta de crédito.

2 – As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa acerca da promessa de contemplação imediata; e (ii) verificar a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos, bem como a configuração de dano moral indenizável.

3 – Não restou comprovado nos autos qualquer elemento probatório robusto que demonstre a existência de promessa de contemplação imediata ou qualquer conduta dolosa por parte das promovidas, sendo ônus do autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

4 – O contrato de consórcio é regido por legislação específica (Lei nº 11.795/2008), que estabelece que a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente somente ocorrerá em até 30 dias após o encerramento do grupo, inexistindo ilegalidade nessa disposição.

5 – A ausência de prova de ilícito contratual ou de conduta abusiva afasta o pleito indenizatório por danos morais, uma vez que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, reparação extrapatrimonial.

6- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0865256-25.2021.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: WESLEN DA SILVA SOARES
RECORRIDOS: BM PROMOÇÕES DE VENDAS EIRELI; COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória de Contrato com Restituição de Valores, cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, ajuizada por WESLEN DA SILVA SOARES em face de BM PROMOÇÕES DE VENDAS EIRELI e COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO.

Na exordial , o autor narrou que foi induzido a erro ao contratar consórcio para aquisição de imóvel, em razão de oferta publicitária veiculada pelas requeridas, na qual se prometia a liberação de carta de crédito no valor de R$ 75.000,00 em até 15 dias após o pagamento da entrada. Afirmou ter quitado o valor de R$ 6.158,67, distribuído entre entrada, duas parcelas subsequentes e taxa adicional, sem, contudo, receber o crédito prometido. Pleiteou a nulidade do contrato, a restituição imediata dos valores pagos e a condenação das rés por danos morais.

Na decisão proferida em 17/11/2021 , o juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade da justiça, indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a citação das rés para apresentação de defesa.

As promovidas apresentaram contestação.

A COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO apresentou contestação, na qual sustenta que todos os procedimentos de contratação do consórcio foram regularmente observados, que o autor foi devidamente informado sobre as regras do grupo e que firmou proposta e termo de responsabilidade ciente de que a contemplação dependeria de sorteio ou lance, não havendo qualquer promessa de crédito imediato.

A BM PROMOÇÕES DE VENDAS EIRELI também apresentou contestação, alegando inexistência de publicidade enganosa ou má-fé, ressaltando que o contrato firmado obedece aos preceitos legais do sistema de consórcios e que o autor tinha pleno conhecimento das regras contratuais, não se podendo falar em vício de vontade.

O autor apresentou réplicas às contestações, rebatendo os argumentos defensivos e reafirmando ter sido vítima de publicidade enganosa, que o levou a acreditar na existência de carta de crédito contemplada, cuja liberação se daria em 15 dias, conforme promessa do representante da BM Promoções. Argumentou, ainda, que há milhares de ações semelhantes contra as promovidas em outros estados, o que revelaria conduta reiterada de fraude.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido, ao fundamento de que não se comprovou vício de consentimento, tampouco conduta dolosa ou publicidade enganosa por parte das rés. O juízo consignou que os valores pagos somente poderiam ser restituídos conforme as normas do sistema de consórcios. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade deferida.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 13975783), no qual renova os argumentos de erro substancial, publicidade enganosa e enriquecimento ilícito das promovidas. Pleiteia a reforma integral da sentença, com decretação de nulidade contratual, restituição imediata dos valores pagos e condenação em danos morais.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0865256-25.2021.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: WESLEN DA SILVA SOARES
RECORRIDOS: BM PROMOÇÕES DE VENDAS EIRELI; COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelos fundamentos que passo a expor.

I - DO RECURSO

O apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do contrato de consórcio, restituição de valores e indenização por danos morais. Sustenta ter sido vítima de publicidade enganosa e erro substancial na contratação, alegando que lhe foi prometida a liberação imediata de carta de crédito no valor de R$ 75.000,00 em até 15 dias após o pagamento da entrada.

II - DA ANÁLISE DO MÉRITO

Compulsando detidamente os autos e após cuidadosa análise das razões recursais, verifico que não merecem acolhimento os argumentos do apelante, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

A) Da Ausência de Vício de Consentimento

O magistrado de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao constatar que o autor não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Conforme consignado na sentença, não restou comprovada a alegada indução a erro por parte das requeridas.

O contrato de consórcio foi celebrado em plena observância ao princípio da boa-fé objetiva, contendo todas as informações necessárias sobre as condições e formas de contemplação, em cumprimento ao dever legal de informação previsto no art. 6º, incisos III e IV, e art. 31, ambos do CDC.

B) Da Prova dos Autos

Nos termos do art. 373, I, do CPC, competia ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito. Todavia, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que corroborasse suas alegações de publicidade enganosa ou promessa de contemplação imediata.

Em situação semelhante, já se posicionou esta turma julgadora:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU PRÁTICA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.119.300/RS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de contrato de consórcio e indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de promessa de contemplação imediata. A recorrente sustenta que não houve promessa de contemplação imediata, que as regras do contrato foram devidamente informadas e que não houve prática abusiva ou ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve a promessa de contemplação imediata no contrato de consórcio, configurando vício de consentimento ou prática abusiva; e (ii) se é devida a devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há qualquer prova concreta nos autos que demonstre a existência de promessa de contemplação imediata, tampouco a prática de conduta abusiva por parte da administradora do consórcio.

4. A documentação apresentada pela empresa recorrente demonstra que o consorciado foi devidamente informado das regras do contrato, inclusive no momento da adesão e na fase de pós-venda, declarando ciência de que a contemplação ocorreria por sorteio ou lance.

5. O contrato de consórcio é regulado pela Lei nº 11.795/2008, que prevê a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente em até 30 dias após o término do grupo, conforme entendimento consolidado no REsp nº 1.119.300/RS do STJ.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o consorciado desistente não tem direito à restituição imediata das parcelas pagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A promessa de contemplação imediata em contratos de consórcio deve estar expressamente prevista, e sua inexistência afasta a configuração de vício de consentimento ou prática abusiva.
2. O consorciado desistente tem direito à devolução dos valores pagos em até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial, conforme disposto na Lei nº 11.795/2008 e entendimento do STJ no REsp nº 1.119.300/RS.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30; Código de Processo Civil, art. 355; Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, julgado em 14/04/2010; TJPA, Apelação Cível nº 0800665-34.2021.8.14.0049, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 08/10/2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0888687-54.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2025

D) Da Restituição de Valores

Quanto à pretendida restituição imediata dos valores pagos, deve ser observado o disposto no art. 3º, §2º, da Lei nº 11.795/08, que estabelece que o interesse coletivo do grupo de consórcio deve prevalecer sobre o interesse individual do consorciado, não sendo cabível a devolução imediata pleiteada.

E) Dos Danos Morais

Não restou caracterizado dano moral indenizável, uma vez que não se comprovou conduta ilícita por parte das requeridas. O mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais.

III - CONCLUSÃO

A sentença recorrida encontra-se em consonância com o direito aplicável à espécie e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os fundamentos nela expostos são suficientes e adequados para sustentar a improcedência dos pedidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/09/2025